Tribunal: TJDFT
Processo: 0738568-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738568-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: WALERIA DA SILVA BOMTEMPO MACHADO, EDUARDO CHAVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES PARA REGULARIZAÇÃO. CONTRATO. INEXISTÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PERCENTUAL DOS LOTES. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve decisão citra petita, nem ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a r. sentença indicou devidamente os fundamentos para a extinção do feito, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, e pelo réu, em contestação, não há que se falar em sentença extra petita. 3. Caberá ao loteador a responsabilidade por alterações necessárias para a regularização da área, já que lhe cabe a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o itinerário legal, devendo arcar com as despesas necessárias. 4. Considerando que a requerente/apelante tão somente ajudou os moradores na conclusão do Processo de Regularização, inexiste responsabilidade pecuniária pelos condôminos, pois inexistente contrato nesse sentido. 5. No que se refere à existência ou não de contrato entre as partes, é certo que a prestação de serviços, tem previsão contratual regulamentada pelos arts. 593 do Código Civil, sendo que a relação contratual somente existe a partir do momento em que as partes entram em consenso sobre o serviço a ser prestado e o estabelecimento da retribuição, o que não é o caso em análise. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, limitando-se a corrigir erro material, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 107, 593 e 884, todos do Código Civil, sustentando que lhe é devido o ressarcimento dos valores antecipados nas obras de ambientação e regularização do condomínio, devendo ser reconhecida a validade da declaração de vontade e do acordo pactuado entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito da ora recorrida. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 107, 593 e 884, todos do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “inexiste comprovação de qualquer contrato. Ademais, sendo a recorrente quem iniciou o loteamento; foi ela quem procedeu à subdivisão da área e a responsabilidade por regularização do imóvel é do empreendedor, já que se tinha a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o complexo itinerário da referida lei, é por demais óbvio que, quando vier a ser regularizado, o seu dever não se transfere para os adquirentes.” (ID 63710545). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029